Tribunal: TJES
Processo: 0000467-54.2019.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000467-54.2019.8.08.0053
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO
APELADO: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
RELATOR(A): DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. DESCABÍVEL A AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação civil pública por meio da qual pretende a
declaração de n
ulidade d
os
contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação do Município de
Alto Rio Novo n
o pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de todo o período laborado, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90.

2.
Nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

3
.

Recurso conhecido e
des
p
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000467-54.2019.8.08.0053

APTE
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO

RELATORA:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. sentença de fls. 129/131v, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, por entender pela inadequação da via eleita na ação civil pública ao fim almejado.

Na exordial, o recorrente sustenta que nos últimos 30 (trinta) anos o recorrido realizou diversas contratações em regime de designação temporária para suprir as necessidades da saúde pública, entretanto, procedeu a renovação dos contrários temporários de forma sucessiva.

Com isso, pugnou pela declaração de nulidade dos contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação do Município de Alto Rio Novo no pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de todo o período laborado, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90.

Ante a sentença de extinção sem julgamento do mérito, sustenta o Recorrente, às fls. 136/146, em suma, o cabimento da ação civil pública, na medida em que ela “está entre os interesses coletivos e individuais da categoria, razão de seu prosseguimento nos termos do artigo 8º, III, da Constituição Federal. E ato contínuo, pugna pela declaração de nulidade dos contratos temporários, com o pagamento do FGTS, acrescido da multa de 40% e da multa do artigo 22 da Lei 8.036/90.

Pois bem. Feito esse breve escorço fático, entendo por
negar provimento ao recurso
, conforme exposto adiante.

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, inciso II, torna obrigatória a investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público.

No entanto, a própria Carta Magna traz duas ressalvas a essa regra: cargos em comissão e a contratação para função temporária por excepcional interesse público. Nessa última hipótese, para que seja possível a contratação sem a prévia aprovação em concurso público, há necessidade do preenchimento de alguns requisitos previstos no inciso IX, do mencionado artigo 37, quais sejam: prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

Nessa toada, é de se destacar que a contratação temporária presume-se, em regra, ocorrer por lapso temporal determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Insta salientar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.202/AM (Tema 43), reconheceu que a prorrogação do contrato de trabalho, seja de maneira expressa ou tácita, em que se opera a mudança do prazo de vigência de temporário para indeterminado, não modifica a natureza jurídica do vínculo administrativo estabelecido inicialmente (RE 573202/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno. Data do julgamento: 21.08.2008).

Todavia, no caso dos autos não há como proceder a análise meritória do recurso, pois, nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(...)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Como na hipótese o recorrente pretende a nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo Município de Alto Rio Novo e, consequentemente, a condenação da municipalidade ao pagamento de FGTS e multas, é evidente a impropriedade da via processual escolhida, o que implica a imediata extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA AOS SUBSTITUÍDOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA NA SENTENÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL – NÃO VERIFICADO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA INCABÍVEL NO CASO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor ajuizou a ação civil pública postulando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados entre o requerido e os substituídos e, via de consequência, a indenização pelos valores devidos a título de FGTS dos substituídos relativos a todo o período por eles laborado, bem como, multa de 40% sobre o FGTS e a multa do artigo 22 da Lei Federal nº 8.036/90. 2. O magistrado de singela instância indeferiu a exordial por entender pela inadequação da via eleita pelo recorrente. 3. O apelante se insurge inicialmente, sustentando a nulidade da sentença, tendo em vista não lhe ter sido oportunizada à emenda a exordial, conforme determina o artigo 321 do Código de Processo Civil. Todavia, não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil no presente caso, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e a petição inicial não foi indeferida em razão da existência de algum dos vícios descritos nesses artigos, mas em razão da ausência de cabimento da ação proposta/inadequação da via eleita pelo apelante, vício insanável através de emenda. 4. Ademais, cumpre acentuar que a sentença proferida, neste caso, é irretocável. Isto porque, a presente ação busca a declaração de nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo recorrido com os substituídos e, via de consequência, a condenação do réu ao pagamento do FGTS e multa e o artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7.3471985 é expresso no sentido de que: “Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.”
5. Outrossim, o descabimento da ação civil pública ou de outra ação coletiva neste caso é patente porque as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta. Assim, não se pode presumir, dada as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente.
6. A situação fática narrada pelo apelante não se dá de maneira uniforme a todo os substituídos, impedindo, também por isso, que a ação coletiva se revele a via adequada ao fim almejado. 7. Não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu a inadequação da via eleita pelo recorrente e extinguiu o feito. 8. Recurso conhecido e improvido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030190119732, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO. PLEITO AUTORAL QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA VEICULAR PRETENSÃO QUE ENVOLVA FGTS. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 321 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. VÍCIO INSANÁVEL E NÃO CONSTANTE NO ROL DOS ARTIGOS 319 E 320 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cuida-se de ação civil pública ajuizada em face do Município de Linhares, no qual o Sindicato requerente pleiteia a declaração de nulidade de todos os contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação da Municipalidade ao pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90.
2) Nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.
3) Conquanto o recorrente sustente que o magistrado de piso deveria tê-lo intimado para apresentar tais evidências em juízo, a pretendida determinação e a apreciação dessas supostas provas extrapolariam os limites cognitivos da suscitação de dúvida, porque os documentos que o interessado pretende apresentar neste juízo não foram a razão que levou a Oficiala a negar prudencialmente a averbação. É evidente, portanto, a impropriedade da via processual escolhida, o que implica a imediata extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4) Não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, o que não se coaduna com o caso em questão, porque a exordial não foi indeferida em razão da existência de vícios descritos nos referidos artigos, mas sim em razão na inadequação da via eleita. Precedentes deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190119070, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).
(grifei)

Ante o exposto, conheço da apelação cível para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, vez que não cabível a ação civil pública
in casu
.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 18 da Lei 7.347/85.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.